Tribunal: STF
Processo: Rcl 44805
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional em que se alega descumprimento às decisões emanadas do Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO e da ADPF 381/DF, que determinaram a suspensão nacional de feitos relativos aos temas versados nos mencionados paradigmas.
    Aduz a parte reclamante que a controvérsia jurídica discutida nos autos de origem amolda-se ao tema versado em referidos paradigmas de controle, razão pela qual deve ser sobrestada a tramitação do processo trabalhista. 
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    Não se pode perder de vista o alcance das ordens de sobrestamento proferidas pelo ilustre Ministro Gilmar Mendes supostamente violadas.
    No ARE 1.121.633/GO, determinou-se a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).
    Na ADPF 381/DF, por sua vez, o ilustre Ministro Relator ampliou o escopo da ordem supra transcrita para abarcar ações trabalhistas “que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas”.
    Infere-se, portanto, que para saber se uma determinada ação trabalhista deve ser suspensa com base nos comandos emergentes do ARE 1.121.633/GO e da ADPF 381/DF, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista. 
    Essa circunstância não se faz presente no caso em apreço, conforme se depreende das razões lançadas pelo órgão judiciário reclamado para negar o pedido de sobrestamento com base no ARE 1.121.633/GO: 
    “A reclamada, ora recorrente, requer a suspensão do feito em virtude do tema 1046 de repercussão geral do E.STF, qual seja, validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Ocorre que a decisão abordou a duração da jornada do reclamante/horas extras e esse tema possui previsão constitucional (art. 7º, XIII). 
    Além disso, conforme ressaltado pela Turma julgadora, (...) o acórdão não invalidou qualquer norma coletiva, apenas entendeu que havia a possibilidade de fiscalização da jornada e a empregadora optou por não exercê-la. (...). 
    Indefiro o pedido.” 
    Por outro lado, quanto ao requerimento de suspensão com base na ADPF 381/DF, assim se pronunciou o órgão reclamado:
    “Defende a reclamada, em síntese, a necessidade de sobrestamento do feito, conforme determino pelo Min. Gilmar Mendes nos autos da ADPF 381, que trata da aplicação do inciso I do art. 62 da CLT aos motoristas profissionais. Sustenta que "a matéria em discussão e a controvérsia havida quanto a possibilidade de controle de jornada em razão de utilização do sistema de rastreamento acoplado ao veículo, vai de encontro as disposições descritas no art. 7º, inciso XXVI, que determina o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho ressaltando que os instrumentos normativos enquadraram as atividades externas do motorista carreteiro como incompatíveis com controle de jornada". 
    (…) o acórdão não invalidou qualquer norma coletiva, apenas entendeu que havia a possibilidade de fiscalização da jornada e a empregadora optou por não exercê-la.”
    Conclui-se, à vista disso, que não houve descumprimento de decisões emanadas desta Corte, mas simples constatação, com base em elementos do caso concreto, quanto à desinfluência de indagações sobre a validade de normas de acordo coletivo para o desate da controvérsia trabalhista de origem.
    Não estando presentes os pressupostos sobre os quais se fundam as ordem de suspensão emanadas desta Corte Constitucional, razão não há para a suspensão do feito buscada pela parte reclamante.
    Infirmar os fundamentos sobre os quais se assenta a rejeição do pedido de sobrestamento desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 
    Pelo exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator